Tribunal: TJPA
Processo: 0803944-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803944-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDI FERNANDES DE SOUSA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0803944-49.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329.

AGRAVADO: OSVALDI FERNANDES DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, deferindo tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, bem como para determinar que a concessionária envie a cobrança de consumo regular em fatura separada dos débitos de outra natureza. O agravante alega impossibilidade de cumprimento da determinação por suposta incapacidade técnica para realizar a segregação de tributos nas faturas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento do serviço em razão de débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo; e (ii) se é cabível a determinação judicial para que a concessionária emita fatura de consumo regular separada de débitos de outra natureza.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos, sendo tal medida permitida apenas no caso de inadimplemento de conta regular relativa ao mês do consumo.

4. A determinação de emissão de fatura separada para o consumo regular não se refere à segregação de tributos, mas sim à separação dos débitos atuais dos débitos pretéritos, sendo plenamente possível seu cumprimento pela concessionária.

5. Em se tratando de serviço essencial, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto tramitar ação em que o consumidor questiona os valores cobrados, sendo inadequada a utilização do corte como meio de cobrança de valores em discussão judicial

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos. 2. A concessionária de energia deve emitir fatura de consumo regular separada dos débitos pretéritos questionados judicialmente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; Resolução ANEEL n° 414/10, art. 172.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/03/2017; STJ, AgRg no Ag 559349/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 10/05/2004; STJ, REsp 772.486/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 06/12/2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0803944-49.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329.

AGRAVADO:
OSVALDI FERNANDES DE SOUSA.

DEFENSOR PÚBLICO:
CÁSSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 7144125 pag. 1/7,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar que a concessionária de energia, ora agravada, se abstenha de suspender o fornecimento de energia da unidade consumidora do recorrente em questão (EM DECORRÊNCIA DOS DÉBITOS PRETÉRITOS), bem como que envie a cobrança de consumo regular de energia elétrica, em fatura separada dos débitos de outra natureza.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a concessionária de energia não tem capacidade técnica para realizar a segregação de tributos na cobrança de faturas, o que poderia ocasionar um possível descumprimento de sentença, ocasionando a impossibilidade de cumprimento da tutela provisória.

Ressalta ainda, existir contradição na multa imposta em caso de descumprimento de liminar, uma vez que penalidade pecuniária é no valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que supera o valor das faturas discutidas no processo. Desta forma, resta claro que não incorre razoabilidade e proporcionalidade neste quesito na decisão em apreço, o que desde já pugna pela reforma em um valor não superior a R$ 100,00 (cem reais) por dia de eventual descumprimento.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 19498063
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, deferindo tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, bem como para determinar que a concessionária envie a cobrança de consumo regular em fatura separada dos débitos de outra natureza. O agravante alega impossibilidade de cumprimento da determinação por suposta incapacidade técnica para realizar a segregação de tributos nas faturas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento do serviço em razão de débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo; e (ii) se é cabível a determinação judicial para que a concessionária emita fatura de consumo regular separada de débitos de outra natureza.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos, sendo tal medida permitida apenas no caso de inadimplemento de conta regular relativa ao mês do consumo.

4.

A determinação de emissão de fatura separada para o consumo regular não se refere à segregação de tributos, mas sim à separação dos débitos atuais dos débitos pretéritos, sendo plenamente possível seu cumprimento pela concessionária.

5.

Em se tratando de serviço essencial, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto tramitar ação em que o consumidor questiona os valores cobrados, sendo inadequada a utilização do corte como meio de cobrança de valores em discussão judicial

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática
.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos. 2. A concessionária de energia deve emitir fatura de consumo regular separada dos débitos pretéritos questionados judicialmente."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; Resolução ANEEL n° 414/10, art. 172.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/03/2017; STJ, AgRg no Ag 559349/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 10/05/2004; STJ, REsp 772.486/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 06/12/2005.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 7144125 pag. 1/7.

Aduz o agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois a concessionária de energia não tem capacidade técnica para realizar a segregação de tributos na cobrança de faturas, o que poderia ocasionar um possível descumprimento de sentença, ocasionando a impossibilidade de cumprimento da tutela provisória.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Na essência, o presente agravo de instrumento versa sobre inconformismo com decisão interlocutória que não deferiu a tutela de urgência, na Ação de Obrigação de Fazer, para que a concessionária de energia ré, se abstenha de suspender o fornecimento de energia em decorrência de cobrança pretérita, bem como não inclua o seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, não realize o bloqueio dos valores relativos às mensalidades do parcelamento do débito por cobrança pretérita e que seja enviado ao consumidor somente a fatura de energia relativas ao mês de consumo.

Pois bem. Sem delongas, entendo que assiste razão ao agravante, em parte.

As disposições legais disciplinadoras da possibilidade de concessão de tutela de urgência ou de efeito suspensivo reclamam, em última medida, a existência de uma situação de fato e de direito, capaz de evidenciar, a um só tempo, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, aferidos, em regra, através de cognição não exauriente do processo.

Nesse sentido, compulsando os autos, entende-se que a probabilidade do direito alegado pelo recorrente se faz presente, no que se refere ao pleito de abstenção do corte de energia e negativação do nome do recorrente, bem como o envio de cobrança regular em apartado dos débitos de outra natureza. Observa-se
in casu,
que a Agravada busca compelir o Agravante, por intermédio da interrupção abruta de fornecimento de energia elétrica, a realizar o pagamento de dívidas pretéritas.

Ou seja, trata-se de dívida antiga que não pode ensejar o corte imediato do fornecimento de energia elétrica, conforme estipula a jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, INCISO III, LETRA "C", DA CF/88. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

I - A suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
. Precedente: AgRg no Ag nº 633.173/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 02/05/05. II - É inadmissível o apelo especial manifestado pela alínea "c" do permissivo constitucional que deixa de demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, nos moldes estabelecidos pelo art. 255 do RISTJ c/c o 541, parágrafo único, do CPC. III - Recurso especial improvido.

(REsp 772.486/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 06/03/2006, p. 225)

Portanto, evidencia-se
in casu
a probabilidade do direito alegado no agravo de instrumento, circunstância que permite a procedência em parte dos pleitos recursais. Isso porque, acerca da
verossimilhança
das alegações, verifico que o próprio Réu, às
fls. ID 12089926 – pág. 02
, confirma que as faturas elencadas na exordial dizem respeito a cobrança de recuperação de consumo de energia não registrada em razão de supostas irregularidades na medição.

Sendo assim, as referidas cobranças foram realizadas nos anos de 2014 e 2016, já a ameaça da suspenção de fornecimento, por tais faturas, é contemporânea ao ajuizamento da presente demanda, no ano de 2019. Portanto, os fundamentos fático-jurídicos
in casu
, são verossímeis.

Acerca do
periculum in mora
, igualmente se pode verificar na hipótese, tendo em vista que a suspensão do fornecimento de energia acarreta a interrupção de um serviço público essencial, útil à própria efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo o Agravante aguardar o deslinde da causa, com o risco iminente de ter suspenso o fornecimento da energia elétrica, pois, do contrário, tal situação serviria para agravar ainda mais o estado de insegurança e aflição da parte.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência dessa Eg. Corte de Justiça, senão vejamos
in verbis
, trecho de julgado em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. RISCO DE CORTE NO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A FIM DE IMPEDIR O CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA E RESTRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
. 1. Apesar do fornecimento de energia elétrica ser essencial, a continuidade da prestação do serviço está condicionada ao pagamento das tarifas, agindo a concessionária em exercício regular de direito, se efetua a suspensão do fornecimento. 2.
Todavia, existindo ação em tramitação, onde se discuta os valores cobrados pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, surge incabível a suspensão do fornecimento e qualquer apontamento negativo em órgão de proteção de crédito, antes de findo o processo
. Precedentes, inclusive do STJ. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AI: 00057343220148140015 BELÉM, Relator: Roberto Goncalves de Moura, Data de Julgamento: 05/10/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
)

A respeito da questão sob exame, deve ser salientado ainda, que se o existente débito, lícita se faz a suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto não pago, sem que isso importe em afronta ao art. 22 do CDC, considerando-se que a obrigatoriedade de fornecimento de serviço essencial não implica a gratuidade deste, sendo, por isso, imprescindível que o usuário pague a tarifa cobrada pelo serviço.

Portanto, surge inconcebível que a fornecedora de energia elétrica, que necessita dos recursos oriundos da cobrança da tarifa para manter a prestação de serviços, veja-se compelida a fornecer a energia sem a contraprestação devida.

A prevalecer o comando do fornecimento de energia sem a devida contraprestação, estar-se-á estimulando o inadimplemento e obrigando a concessionária a prestar o serviço sem a justa contrapartida, o que a obrigaria a se valer da via executiva para cobrança, cujos resultados não se mostram tão céleres.

Surgiria, então, diante desse quadro, a impossibilidade de a fornecedora de energia continuar prestando seus serviços, com prejuízos a toda a coletividade, pois certo de que, com a inadimplência, a eficiência dos serviços restaria prejudicada.

Por conseguinte, não tendo sido pago o débito, seria lícita a conduta da empresa relativa ao corte da energia elétrica, por força do art. 76, I, da Portaria nº 466/97, constituindo-se a iniciativa exercício regular de direito.

No mesmo sentido o art. 91, I, da Resolução 456/00 da ANEEL, segundo o qual “
A concessionária poderá suspender o fornecimento, após prévia comunicação formal ao consumidor, nas seguintes situações: I - atraso no pagamento da fatura relativa a prestação do serviço público de energia elétrica
”.

A Resolução nº 414/10 da ANEEL, por sua vez, mais recentemente disciplinou a questão nestes moldes:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II - não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;

III - descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou (...).

Contudo, na hipótese sob exame, é certo que em se tratando de serviço essencial, descabe o corte da energia enquanto tramitar ação, onde o consumidor se insurja contra os valores cobrados pelo serviço de fornecimento de energia elétrica.

Por conseguinte, em decorrência do impasse criado durante a tramitação da ação, não está o consumidor obrigado a aceitar o valor cobrado pela concessionária, não sendo possível, por outro lado, ante a controvérsia existente, a suspensão do fornecimento da energia elétrica, bem como o apontamento negativo em órgãos de crédito, travestidos como meio de cobrança dos valores em discussão, fazendo-se necessário, nesse caso, o deferimento parcial da liminar vindicada.

Acerca do tema tratado, o STJ já se manifestou a respeito no AgRg no Ag 559349/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, publicado no DJ em 10.05.04, p. 249:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. DELEGAÇÃO DE PODERES. ART. 545 DO CPC. INADIMPLÊNCIA GERADA POR COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.

1. Os poderes conferidos ao relator para inadmitir, negar e dar provimento a agravo de instrumento decorrem da interpretação sistemática dos arts. 544, § 2º, in fine, e 545 do CPC, c/c arts. 34, VII, e 254 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. O caso dos autos não encontra similitude com a tese amparada no STJ de que é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência injustificada do consumidor.

3. Tornado o débito litigioso, o devedor não poderá sofrer nenhuma retaliação por parte do credor
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Interessante passagem se extrai do voto proferido pelo Min. Castro Meira, quando relatou o Ag 716776, publicado no DJ em 10.11.2005, nos seguintes termos:
"(...), segundo a pacífica jurisprudência desta Casa, quando o devedor recorre ao Poder Judiciário almejando a discussão de débitos que acredita serem indevidos, nenhuma atitude por parte do credor deve ser tomada em retaliação - in casu, o corte do fornecimento de energia elétrica"
.

(...)”.

No caso em questão, entendo se trata de recurso apenas protelatório, pois a decisão é bem clara a respeito “bem como que envie a cobrança de consumo regular de energia elétrica, em fatura separada dos débitos de outra natureza”,

se trata dos débitos pretéritos e não tributos.

No que se refere a multa imposta em caso de descumprimento de liminar, foi fixada, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8 .000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo
, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
7144125 pag. 1/7
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2025